Tribunal: TJMT
Processo: 1031178-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031178-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 006.447.169-16 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino.
Decreto Presidencial nº 11.846/2023
. Pena de multa. Não preenchimento de requisito objetivo. Falta de cumprimento de 1⁄4 (um quarto) da pena imposta. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra a decisão que indeferiu indulto natalino da pena de multa do tráfico privilegiado, em cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Aplicabilidade do indulto natalino para pena de multa com base no Decreto Presidencial
nº 11.846/2023.

III. Razões de decidir

Concede-se indulto ao condenado que, comprovadamente, não tenha condições financeiras de arcar com a pena de multa fixada, o que independe do valor (art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023).

O cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena privativa de liberdade imposta mostra-se imprescindível para a concessão do indulto natalino, requisito objetivo disposto no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º e 2º, I e X; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2090454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2024; STJ, AgRg no REsp 2.039.364/MG, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.4.2023; TJMT, AGEXPE nº 1030440-42.2024.8.11.0000, Rel. Min: Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j.16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1031178-30.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
MIRASSOL D’OESTE

AGRAVANTE: MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por

MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da execução penal (SEEU nº 2000101-55.2021.8.11.0011), que indeferiu indulto natalino da pena de multa do tráfico privilegiado em cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa - art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A agravante sustenta que faria jus ao indulto da pena de multa [Ação Penal nº 0002337-82.2019.8.11.0011], ainda que supere
“o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais”
, notadamente porque não possui
“capacidade econômica de quitá-la”.

Pede provimento para que seja aplicado o indulto com base no
“art. 2º, X, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, declarando extinta a punibilidade da seguinte pena de multa”
(ID 249581170 - fls. 50/54).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento (ID 249581170 - fls. 59/63).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 249581170 - fls. 69/70).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – Agravante, condenado por tráfico privilegiado, pleiteou a concessão do indulto presente no artigo 2º, X, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, com o objetivo de extinguir a punibilidade da pena de multa. A pena de multa, referente a 694 dias-multa, perfaz o montante de R$ 30.519,58 (trinta mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) – Impossibilidade - O valor da multa ultrapassa o limite para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional, conforme o artigo 2º, do Decreto nº 11.846/2023 – Manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do agravo.
”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 258734156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra condenação por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), a 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, praticada em 4.7.2019,
com sentença transitada em julgado no dia 13.7.2021 [Ação penal nº 0002337-82.2019.8.11.0011].

Em 9.8.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino nos seguintes termos:

“III – - Do indulto por força do Decreto n. 11.846/2023

A Defesa pugna pela aplicação do indulto quanto a pena de multa, com base no Decreto n. 11.846/2023, vez que o(a) apenado(a) possui os requisitos para a sua concessão quanto aos autos n. 0002337-82.2019.8.11.0011, condenado(a) por incurso no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), com pena privativa de liberdade de 06 anos e 11 meses de reclusão e pena de multa valorada em R$ 30.519,58.

Analisando o feito, verifica-se que o art. 2º, do Decreto n. 11.846/2023, prevê o seguinte:

“Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor; (...)”

Assim, considerando que o cálculo da pena de multa informa o valor devido de R$ 30.519,58 (trinta mil e quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), acima do valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional, de 20 mil reais, de acordo com a Portaria nº 75/ 2012, impõe-se o indeferimento do pedido de indulto quanto à sanção de multa imposta.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de indulto, por se tratar de valor superior ao previsto no decreto-lei de regência.”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito – ID 249581170 - fls. 37)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu indulto natalino em relação à pena de multa do tráfico privilegiado (SEEU nº
2000101-55.2021.8.11.0011)
-
694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa -
por entender
que o valor ultrapassa o limite previsto no art. 2º, X, do
Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

De fato, o valor correspondente à pena de multa - R$ 30.519,58 (trinta mil e quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) - está acima

do valor estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais da Fazenda Nacional, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a Portaria nº 75/2012, a impedir a concessão do indulto.

Na hipótese de o reeducando não possuir
“capacidade econômica”
de adimplir com o pagamento da multa, é possível conceder o indulto
“ainda que supere o referido valor”
(art. 2º, X, do
Decreto nº 11.846/2023). Em outras palavras, concede-se indulto ao condenado que, comprovadamente, não tenha
condições financeiras de arcar com a pena pecuniária fixada, o que independe do valor.

O c. STJ possui entendimento sobre a impossibilidade de reconhecimento de “hipossuficiência presumida” pelo condenado ser assistido pela Defensoria Pública (AgRg no REsp 2.039.364/MG - Rel. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 25.4.2023).

Ocorre que o não cumprimento de
1/4 (um quarto)
da
pena privativa de liberdade imposta [6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão] obsta a concessão do indulto, por si só.

O Decreto Presidencial nº 11.846/2023
exige o cumprimento de algumas condições para a concessão do indulto, dentre elas: 1) condenação por crime que não tenha natureza hedionda (art. 1º); 2) pena privativa de liberdade não superior a 8 (oito) anos (art. 2º, I); 3) cumprimento de
1/4 (um quarto)
da pena imposta, se não reincidente, até 25 de dezembro de 2023 (art. 2º, I).

Conforme bem ponderado pela i. PGJ, a agravante
“ainda não havia cumprido a fração necessária da pena para pleitear o indulto. Naquela data, ela havia cumprido apenas 07 (sete) meses de sua sentença, conforme comprovado pelo relatório de situação carcerária (mov. 57.1). Portanto, não preenchia o requisito temporal para obter o benefício”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 258734156).

Atente-se que
“a concessão do indulto da pena de multa não se desvincula das restrições impostas pelo decreto, incluindo àquelas relativas ao cumprimento”
do respectivo percentual da pena privativa de liberdade (TJMT, AGEXPE nº 1030440-42.2024.8.11.0000 - Rel. Min: Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -16.12.2024).

Sobre a matéria, o c. STJ firmou a seguinte premissa no Tema Repetitivo 931:

“[...] O inadimplemento da pena de multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos
, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.”
(REsp 2090454/SP - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - Terceira Seção - 28.2.2024)

Em suma, a agravante foi condenada por crime não hediondo [tráfico privilegiado], sendo-lhe imposta pena inferior a 8 (oito) anos [6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão], porém, ainda que seja comprovada a hipossuficiência para o adimplemento da pena de multa, não houve o cumprimento do requisito objetivo, 1/4 (um quarto) da pena até 25.12.2023, a elidir o benefício.

Nesse contexto, a agravante não faz jus ao indulto natalino.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025